Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS POR UMA DAS PARTES REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE ADVERSA NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes com a intenção de modificar o acórdão.
2. Alega o Distrito Federal que a decisão é obscura quanto à prescrição da ação anulatória, porquanto o IPVA não depende de notificação prévia ao contribuinte, já que é sujeito a lançamento de ofício. Requer o reconhecimento da prescrição da ação anulatória dos lançamentos anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.
3. Por sua vez, M.V.S.S. afirma que existem documentos novos capazes de alterar o julgado, pois comprovam requerimento formal de baixa do veículo, tornando a decisão proferida omissa e contraditória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei no 9.099/1995.
6. No caso, o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 25/11/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão de ID 78839974 - pág. 1. Logo, o ato foi publicado no dia 26/11/2025, findando o prazo de 5 dias para interposição do recurso em 03/12/2025.
7. No entanto, a parte opôs os embargos somente no dia 12/12/2025. Patente, portanto, a intempestividade. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não possui previsão legal e não é capaz de interromper o prazo recursal. Recurso interposto por M.V.S.S. não conhecido.
8. Quanto ao recurso oposto pelo Distrito Federal, ressalte-se que os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
9. No caso, não há qualquer obscuridade na decisão proferida, porquanto conforme precedente apresentado (REsp 947.206/RJ), no caso de pretensão de anulação de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, mediante lançamento de ofício, o direito de ação contra a Fazenda Pública decorre da notificação do lançamento, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração opostos por M.V.S.S. não conhecidos. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 947.206/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010.